Tribunal: TCU
Processo: 005.203/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5344/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.203/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Moreira da Silva (XXX.985.870-XX); Elzuita de Araujo Stutz (XXX.115.869-XX); Eunice dos Santos (XXX.670.679-XX); Luiz Moacir de Souza Martins (XXX.710.729-XX); Maria Orfiria Ribeiro da Silva (XXX.867.150-XX); Mauricio Rodrigues (XXX.310.868-XX); Roberto Takao Uyemura (XXX.969.289-XX); Rogerio Augusto Tille (XXX.519.899-XX); Ronoel Martinelli D Amico (XXX.427.739-XX); Vania de Menezes Fernandes (XXX.443.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.